Tribunal: STF
Processo: AI 513739
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. RECEPÇÃO DOS §§ 1º E 3º DO ARTIGO 
   9º DO DECRETO-LEI N. 406/68 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.